Tribunal: TJES
Processo: 0014343-62.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014343-62.2017.8.08.0048

APELANTE: PHILIPE FERREIRA BARCELOS

Advogados do(a) APELANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por PHILIPE FERREIRA BARCELOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão da posse de 1 munição intacta de calibre 9mm e 1 munição deflagrada de calibre 9mm, de uso restrito, encontradas em veículo de sua propriedade durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, admite o reconhecimento da atipicidade material pelo princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no piso cominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Laudo Pericial de Exame de Material Balístico atesta que a munição intacta de calibre 9mm possui eficiência positiva para ofender a integridade física humana, o que confirma a materialidade delitiva.

O art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 tutela a segurança pública por meio de crime de perigo abstrato e de mera conduta, razão pela qual a simples posse ilegal de munição configura o delito, independentemente da apreensão conjunta de arma de fogo.

A ausência de arma de fogo não afasta a tipicidade penal da conduta de possuir munição de uso restrito, pois a jurisprudência reconhece ser dispensável a comprovação concreta do potencial lesivo nos crimes previstos na Lei nº 10.826/03.

O princípio da insignificância não se aplica quando munições, ainda que em pequena quantidade, são apreendidas em contexto relacionado a outro crime ou a circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

A apreensão das munições ocorreu no cumprimento de mandado de busca e apreensão vinculado a denúncias de disparos pretéritos na região, com localização simultânea de entorpecentes, circunstâncias que afastam o reduzido grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social.

A autoria delitiva é comprovada pelos depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pela diligência, que localizaram as munições no veículo pertencente ao acusado, e pela confissão judicial do réu.

A confissão judicial utilizada para fundamentar a condenação autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em conformidade com a Súmula 545 do STJ.

A incidência de circunstância atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no piso, conforme a Súmula 231 do STJ e o entendimento firmado pelo STF no Tema 158.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse ilegal de munição de uso restrito configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo dispensável a apreensão conjunta de arma de fogo. 2. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição de uso restrito quando o contexto da apreensão evidencia reprovabilidade e periculosidade social da conduta. 3. A confissão judicial utilizada na condenação autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 4. A circunstância atenuante não reduz a pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no piso cominado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, caput; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.007.584/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 30.09.2025; STJ, AgRg no RHC nº 215.861/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.09.2025, DJEN 17.09.2025; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 231; STF, Tema 158.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014343-62.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PHILIPE FERREIRA BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por PHILIPE FERREIRA BARCELOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão da posse de 1 munição intacta de calibre 9mm e 1 munição deflagrada de calibre 9mm, de uso restrito, encontradas em veículo de sua propriedade durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, admite o reconhecimento da atipicidade material pelo princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no piso cominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Laudo Pericial de Exame de Material Balístico atesta que a munição intacta de calibre 9mm possui eficiência positiva para ofender a integridade física humana, o que confirma a materialidade delitiva.

O art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 tutela a segurança pública por meio de crime de perigo abstrato e de mera conduta, razão pela qual a simples posse ilegal de munição configura o delito, independentemente da apreensão conjunta de arma de fogo.

A ausência de arma de fogo não afasta a tipicidade penal da conduta de possuir munição de uso restrito, pois a jurisprudência reconhece ser dispensável a comprovação concreta do potencial lesivo nos crimes previstos na Lei nº 10.826/03.

O princípio da insignificância não se aplica quando munições, ainda que em pequena quantidade, são apreendidas em contexto relacionado a outro crime ou a circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

A apreensão das munições ocorreu no cumprimento de mandado de busca e apreensão vinculado a denúncias de disparos pretéritos na região, com localização simultânea de entorpecentes, circunstâncias que afastam o reduzido grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social.

A autoria delitiva é comprovada pelos depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pela diligência, que localizaram as munições no veículo pertencente ao acusado, e pela confissão judicial do réu.

A confissão judicial utilizada para fundamentar a condenação autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em conformidade com a Súmula 545 do STJ.

A incidência de circunstância atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no piso, conforme a Súmula 231 do STJ e o entendimento firmado pelo STF no Tema 158.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse ilegal de munição de uso restrito configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo dispensável a apreensão conjunta de arma de fogo. 2. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição de uso restrito quando o contexto da apreensão evidencia reprovabilidade e periculosidade social da conduta. 3. A confissão judicial utilizada na condenação autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 4. A circunstância atenuante não reduz a pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no piso cominado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, caput; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.007.584/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 30.09.2025; STJ, AgRg no RHC nº 215.861/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.09.2025, DJEN 17.09.2025; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 231; STF, Tema 158.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014343-62.2017.8.08.0048

APELANTE: PHILIPE FERREIRA BARCELOS

Advogados do(a) APELANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PHILIPE FERREIRA BARCELOS
em face da r. Sentença (ID 17370307), prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, por meio da qual o apelante restou condenado pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID 18381941), a defesa busca a absolvição do acusado sustentando a atipicidade material da conduta, por força do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, em razão da atenuante da confissão.

Emerge da Denúncia e do acervo probatório que, no dia 07 de julho de 2017, por volta das 07h31min, policiais militares, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nº 0012859-12.2017.8.008.0048, dirigiram-se à residência do acusado. Consta que, no interior do veículo Corsa Hatch, placa MQJ-4032, de propriedade do réu e estacionado em frente à casa, foram encontradas 01 (uma) munição intacta de calibre 9mm e 01 (uma) munição deflagrada de calibre 9mm, de uso restrito, além de material entorpecente.

O apelante foi devidamente processado e, ao final, condenado pelo crime de posse ilegal de munição de uso restrito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa argumenta a atipicidade material da conduta frente ao princípio da insignificância. O argumento não merece prosperar.

A materialidade encontra-se devidamente ancorada no Auto de Apreensão e no Laudo Pericial de Exame de Material (Balística) nº 12.139/2017. O referido Laudo de Balística confere lastro técnico inquestionável à denúncia, atestando expressamente que a munição intacta de calibre 9mm possuía eficiência positiva para ofender a integridade física humana.

A defesa não contesta a realidade fática das provas (a existência e a posse das munições sem a arma). Seu esforço concentra-se na valoração jurídica desses fatos.

Cumpre ressaltar que o art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 tutela a segurança pública por meio de crime de perigo abstrato e de mera conduta. Inclusive, a jurisprudência da augusta Corte de Justiça
“entende que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos na Lei n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo”
(AgRg no HC n. 1.007.584/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.). Sendo assim, a ausência de artefato bélico (arma de fogo) não elide a tipicidade penal.

Ademais,
“
o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica quando munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, demonstrando a lesividade da conduta”
(AgRg no RHC n. 215.861/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 17/9/2025.), como na hipótese dos autos.

O contexto probatório demonstra a apreensão realizada no bojo de mandado judicial de busca e apreensão, vinculado a denúncias de disparos pretéritos na região e à localização simultânea de entorpecentes, o que fragiliza a tese defensiva de que a conduta possuiria "reduzido grau de reprovabilidade" ou "ausência de periculosidade social", pressupostos inafastáveis para a aplicação do princípio da insignificância.

No tocante à autoria, os depoimentos coesos dos agentes estatais situam a apreensão em um contexto fático insofismável.

O policial militar Gilberto Lacerda Cruz Junior declarou que, no cumprimento do mandado, "
foi feita busca também no veículo de placas MQJ-4032 [...] pertencente ao detido PHILIPE; Que dentro deste veículo foi localizada em seu interior uma munição calibre .9mm e uma cápsula deflagrada de calibre .9mm
" (Termo de Declaração, Parte 01).

Tais fatos foram integralmente corroborados pelo colega de farda, Felipe Silva Batista.

Aliado a isso, o próprio acusado confessou em juízo a posse do material.

Prosseguindo, cumpre analisar o pleito subsidiário de redução da pena abaixo do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

A confissão do réu em juízo foi expressamente utilizada pelo juízo
a quo
para fundamentar o decreto condenatório, servindo como elemento formador da convicção judicial. Destarte, é perfeitamente cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em estrita observância à Súmula 545 do STJ.

Ocorre que a Sentença reconheceu a presença da atenuante. Contudo, também entendeu que a eficácia redutora desta circunstância esbarra em obstáculo normativo-jurisprudencial intransponível, eis que a pena-base já havia sido fixada no piso mínimo (03 anos).

O pleito recursal de redução da reprimenda aquém deste piso viola frontalmente a Súmula 231 do STJ, que enuncia de forma clara:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Inclusive, no mesmo sentido é o posicionamento da Corte Suprema, consoante fixado em tese de repercussão geral no Tema 158.

A pretensão defensiva carece, portanto, de validade jurídica neste ponto, não merecendo qualquer reparo a escorreita operação dosimétrica promovida pelo magistrado de piso.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)